Tribunal: CARF
Processo: 10283.724243/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES.
Conhece-se do Recurso Voluntário quando tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso devolve ao Colegiado apenas a matéria expressamente impugnada, estabilizando-se as demais parcelas do lançamento não objeto de insurgência específica.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas médicas restringe-se às despesas relativas ao próprio contribuinte ou a seus dependentes regularmente informados na declaração, estando condicionada à comprovação idônea. Compete ao contribuinte demonstrar o atendimento aos requisitos legais. A alegação de ausência de má-fé não afasta a exigência do tributo decorrente de dedução indevida.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE NÃO DECLARADO COMO DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de tributação em separado, somente são dedutíveis despesas médicas relativas ao contribuinte ou a dependente regularmente indicado na declaração. Despesas efetuadas em nome de cônjuge não declarado como dependente não são passíveis de dedução, ainda que vinculadas a tratamento médico do casal.
IRPF. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECÁLCULO COM BASE EM DECLARAÇÕES SEPARADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão legal que autorize, após o início do procedimento fiscal ou a constituição do crédito tributário, a alteração da modalidade de tributação escolhida, não cabe a simulação de cenário alternativo mais favorável ao contribuinte. Eventual direito à restituição por parte do cônjuge configura situação jurídica autônoma, estranha aos limites objetivos do processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724243/2015-56
ACÓRDÃO
2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEGO FERREIRA REGALADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO.
LIMITES.
Conhece-se do Recurso Voluntário quando tempestivo e presentes os
demais requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972, o recurso devolve ao Colegiado apenas a matéria
expressamente impugnada, estabilizando-se as demais parcelas do
lançamento não objeto de insurgência específica.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA
PROVA.
A dedução de despesas médicas restringe-se às despesas relativas ao
próprio contribuinte ou a seus dependentes regularmente informados na
declaração, estando condicionada à comprovação idônea. Compete ao
contribuinte demonstrar o atendimento aos requisitos legais. A alegação
de ausência de má-fé não afasta a exigência do tributo decorrente de
dedução indevida.
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
CÔNJUGE
NÃO
DECLARADO
COMO
DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de tributação em separado, somente são dedutíveis despesas
médicas relativas ao contribuinte ou a dependente regularmente indicado
na declaração. Despesas efetuadas em nome de cônjuge não declarado
como dependente não são passíveis de dedução, ainda que vinculadas a
tratamento médico do casal.
IRPF. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECÁLCULO
COM BASE EM DECLARAÇÕES SEPARADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724243/2015-56
2
Inexistindo previsão legal que autorize, após o início do procedimento
fiscal ou a constituição do crédito tributário, a alteração da modalidade de
tributação escolhida, não cabe a simulação de cenário alternativo mais
favorável ao contribuinte. Eventual direito à restituição por parte do
cônjuge configura situação jurídica autônoma, estranha aos limites
objetivos do processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fl. 56 a 63), em 23/06/2014, referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, que apurou imposto suplementar de R$ 9.035,83, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Fonte Pagadora: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
(CNPJ 04.280.196/0001-76). Valor: R$ 67.082,37.
Motivo: Omissão de rendimento recebido pela dependente Alessandra Vale Salino
no valor de R$ 67.082,37 com IRRF de R$ 6.254,46 e Prev. Oficial de R$ 7.027,05,
conforme Dirf.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724243/2015-56
3
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 5.560,00. Motivo da
glosa:
Glosa das despesas não comprovadas pelo contribuinte:
1-Heloisa Rossi R$ 700,00
2-Rosana Secatti R$ 3.430,00
3-Montaha Jasserand R$ 1.430,00
Dedução Indevida de Incentivo - Valor: R$ 60,00.
Motivo da glosa: Valor indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, ou
ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada aos limites
percentuais definidos em lei para estas deduções.
Em 21/10/2015, apresentou Impugnação ao lançamento (fl. 04-05), acompanhada
de documentos, alegando em síntese que:
a) Por erro de digitação não foram incluídos os rendimentos de Alessandra Vale
Salino;
b) Em relação às despesas médicas glosadas, trata-se de despesas próprias ou de
sua companheira, relativas a exames complementares para a realização de tratamento clínico e
psicológico;
c) Quanto à glosa da dedução de incentivo, o valor corresponde a doação ou
patrocínio efetuado ao Programa nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), nos termos da
Lei n° 12.715/2012, e foi respeitado o limite de 1% do imposto devido apurado na declaração.
O Acórdão 03-80.717 – 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 24/07/2018, julgou a
impugnação procedente em parte.
A DRJ entendeu que:
a) Omissão de rendimentos: não inclusão, na declaração, de rendimentos auferidos
por dependente (Alessandra Valle Salino), pagos pela Universidade do Estado do Amazonas, no
valor de R$ 67.082,37, com IRRF correspondente. O contribuinte alegou erro de digitação. A DRJ
manteve a autuação, destacando que os rendimentos de dependente devem ser obrigatoriamente
somados aos do titular da declaração.
b) Glosa de despesas médicas: foram inicialmente desconsideradas despesas no
total de R$ 5.560,00 por falta de comprovação. Na impugnação, o contribuinte apresentou
documentos. A DRJ reconheceu como comprovadas despesas no valor de R$ 5.130,00, restando
mantida a glosa apenas de R$ 430,00 (diferença entre valor declarado e comprovado).
c) Glosa de dedução de incentivo (R$ 60,00): o contribuinte alegou tratar-se de
doação ao PRONON. A DRJ concluiu que a doação realizada não se enquadrava nas hipóteses
legais de dedução previstas no art. 12 da Lei no 9.250/1995, mantendo integralmente a glosa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724243/2015-56
4
Em suma, a Delegacia reconheceu parcialmente a impugnação, apenas para
restabelecer parte das despesas médicas comprovadas (R$ 5.130,00).
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/08/2018 (fl. 82).
No Recurso Voluntário protocolado em 21/09/2018 (fl. 84), declara não ter agido
de má-fé na apresentação dos recibos referentes às despesas médicas de Alessandra Valle Salino,
sua esposa à época.
Esclarece que, após questionamentos ocorridos em declaração anterior (exercício
2013, ano-calendário 2012), foi orientado a declarar as despesas médicas dessa forma, tendo em
vista que o casal realizava tratamento de reprodução humana assistida, cujo acompanhamento
envolvia ambos. Sustenta que, em razão desse contexto, os recibos médicos de ambos foram
apresentados na declaração do IRPF 2014.
Aduz, ainda, que, caso sejam mantidos os ajustes efetuados pela fiscalização,
requer o recálculo da declaração, argumentando que, se as declarações tivessem sido
apresentadas separadamente, sua esposa possivelmente teria direito à restituição do imposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário (protocolado em 21/09/2018 – fl. 59, após cientificação em
23/08/2018 – fl. 54) é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele se conhece.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso devolve ao órgão
julgador apenas a matéria expressamente impugnada, operando-se a estabilização das demais
questões não devolvidas.
Com isto, observa-se pelo Recurso Voluntário que não foram contestadas as
matérias: a) Omissão de rendimentos da dependente; b) Glosa da dedução de incentivo; e c)
Multa de ofício e juros. Logo, não foram devolvidos.
2. Dedução de despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995, e do art. 80 do RIR/1999
(vigente à época dos fatos), são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos, hospitais e demais profissionais ali elencados.
Contudo, a dedução: restringe-se às despesas relativas ao próprio contribuinte ou a
seus dependentes (§ 1o, II, do art. 80 do RIR/1999); está sujeita à comprovação, a juízo da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724243/2015-56
5
autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999); e exige documentação idônea com identificação do
beneficiário, do prestador do serviço e da natureza da despesa.
Trata-se de hipótese de dedução legalmente condicionada, cabendo ao contribuinte
comprovar o atendimento aos requisitos normativos.
A alegação de ausência de má-fé não é suficiente para afastar o lançamento. O IRPF
é tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, sendo do contribuinte o dever de
correta apuração e comprovação das deduções. Ainda que não tenha havido intenção dolosa, a
dedução indevida enseja a exigência do tributo correspondente.
3. Despesas relativas à esposa não declarada como dependente.
Consta dos autos que parte relevante das despesas glosadas se refere a
pagamentos efetuados em nome de Alessandra Valle Salino.
Todavia, no exercício 2014 (ano-calendário 2013), a referida pessoa não foi
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual do recorrente.
A legislação é clara ao restringir a dedução às despesas médicas: do próprio
contribuinte; ou de seus dependentes regularmente informados na declaração.
A opção pela tributação em separado implica a autonomia das declarações. Assim,
despesas relativas ao cônjuge somente podem ser deduzidas se este constar como dependente.
O argumento de que se tratava de tratamento de reprodução humana assistida do
casal não afasta a exigência legal quanto à condição formal de dependência na declaração.
4. Pedido subsidiário – recálculo da declaração de 2014.
No tocante ao pedido subsidiário formulado pelo recorrente (fl. 84), no sentido de
que seja realizado recálculo do imposto considerando a hipótese de apresentação de declarações
em separado, sob o argumento de que sua esposa teria direito à restituição, a pretensão não
merece acolhimento.
A legislação do Imposto sobre a Renda confere ao contribuinte a faculdade de optar
pela apresentação da declaração em conjunto ou em separado, sendo que a inclusão de
dependente implica, necessariamente, a soma de todos os seus rendimentos aos do titular, para
fins de apuração da base de cálculo e do imposto devido. Trata-se de opção exercida no momento
da entrega da declaração, cujos efeitos jurídicos são próprios e vinculantes.
Não há previsão legal que autorize, após o início do procedimento fiscal ou a
constituição do crédito tributário, a alteração da modalidade de tributação originalmente
escolhida, tampouco a simulação de cenário alternativo mais favorável ao contribuinte. A relação
jurídico-tributária em exame decorre da declaração efetivamente apresentada, sendo esta o
objeto do lançamento e da presente controvérsia.
Ademais, eventual direito à restituição por parte da esposa constitui situação
jurídica autônoma, estranha aos limites objetivos do presente processo, que se restringe à
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.253 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724243/2015-56
6
apuração do imposto devido pelo recorrente na forma como declarou seus rendimentos. Não
cabe, nesta sede, proceder a compensações hipotéticas ou a reconstrução de declaração diversa
da efetivamente transmitida.
Diante disso, o pedido de recálculo com base na hipótese de declarações separadas
deve ser rejeitado, por ausência de amparo legal.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 106
DF CARF MF
Original